Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701147-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LINDOLFO FERREIRA DE SOUZA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo na execução penal, com pedido liminar, interposto por LINDOLFO FERREIRA DE SOUZA NETO em que se postula a progressão de regime. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. No mérito, requer o não provimento do recurso O Juízo de origem manteve a decisão agravada (ID 13764611). A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 14424146). É a síntese do necessário. Decido. . Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Ministério Público. Depreende-se dos autos que a inicial do recurso de agravo não foi instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da controvérsia e comprovação do direito postulado, entre eles, a cópia da decisão recorrida, o que impede o conhecimento do recurso. Consoante o enunciado da Súmula 17 desta Corte de Justiça “o processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nos termos do artigo 587, do Código de Processo Penal, quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará as peças dos autos de que pretenda traslado, devendo constar a decisão recorrida, a certidão de interposição e o termo de interposição. No caso em exame, o recorrente não indicou o traslado dos referidos documentos e não instruiu o recurso com elementos necessários a compreensão da controvérsia, o que impede o conhecimento do recurso. No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO JUNTADA AOS AUTOS DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO DO REEDUCANDO. ÔNUS DO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE QUE COMPETE AO ESCRIVÃO PROVIDENCIAR A INSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT. 2. "O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame" (Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182). 3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1059624, 20170020160624RAG, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: 190/201) Conforme salientado nas contrarrazões ministeriais, o Juízo da VEP sequer se manifestou sobre o pedido de progressão de regime (ID 13764610). Ante o exposto, acolho a preliminar e nego seguimento ao recurso de agravo, nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020 19:01:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator